Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Citação da empresa matriz. Interrupção do prazo prescricional. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (duplicata).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução para fins de contagem da prescrição intercorrente da empresa filial, já excluída do processo, alcança a empresa matriz, citada posteriormente e quando ainda não escoado o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente da empresa filial.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. O prazo prescricional da pretensão de pagamento de duplicata mercantil é de três anos.
5. Apesar de a filial de empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas atribuídas a determinado estabelecimento constituem obrigação da sociedade empresária por completo. Houve citação da matriz quando ainda não transcorrido o prazo da prescrição intercorrente para a filial, que sequer participa mais do processo, oportunidade em que a contagem da prescrição foi interrompida, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 18; CPC, art. 921, § 1o, art. 924, inc. V e art. 802; CC, art. 1.142.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702634-29.2018.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 01/03/2018.